Tribunal: STF
Processo: AO 1160
Classe: AO
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-17
Data de publicação: 2005-08-17

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. Supremo Tribunal Federal. Não
caracterização. Mandado de segurança. Ato administrativo. Impetração
 contra eleição do Presidente e do Corregedor-Geral de Tribunal
Regional Federal. Impedimento ou suspeição dos membros votantes. Não
 ocorrência teórica. Interesse direto ou indireto deles ou da
magistratura. Inexistência. Competência do próprio tribunal
regional. Pedido não conhecido. Agravo improvido. Aplicação das
súmulas 623 e 624 do STF. Inteligência do art. 102, I, n, da CF.
Voto vencido. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para
 conhecer, originariamente, de mandado de segurança impetrado contra
 eleição para cargos de direção de outro tribunal, na qual não há
interesse direto nem indireto da magistratura. 2. O fato de os
membros do tribunal terem participado da votação da eleição,
impugnada em mandado de segurança, não os torna a priori impedidos
ou suspeitos, nem interessados diretos ou indiretos na solução da
causa jurisdicional